Tribunal: TJES
Processo: 5005064-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005064-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: GUSTAVO MARIM BORTOLOTTI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FORNECIMENTO PELO PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET DE DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. IP E PORTA LÓGICA DE ORIGEM. OBRIGAÇÃO COMPARTILHADA ENTRE PROVEDOR DE APLICAÇÃO E DE CONEXÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, em ação ordinária ajuizada por usuário da rede social Instagram, concedeu parcialmente a tutela provisória para determinar que a pessoa jurídica recorrente: (i) enviasse link para recuperação da conta do autor no Instagram, sob pena de multa; e (ii) fornecesse dados para identificação dos responsáveis pela invasão, incluindo IP, porta lógica de origem, e eventuais e-mails e telefones vinculados à conta. O recurso limita-se a impugnar a obrigação de fornecer a porta lógica de origem e os demais dados associados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o provedor de aplicação de internet (Instagram) tem a obrigação legal, à luz do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), de armazenar e fornecer, mediante ordem judicial, a porta lógica de origem associada ao IP para identificação dos usuários que invadiram conta de rede social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Marco Civil da Internet impõe aos provedores de aplicação o dever de armazenar, pelo prazo de seis meses, os registros de acesso às aplicações, sendo possível que tais dados sejam fornecidos mediante ordem judicial para fins de identificação do usuário (arts. 10, §1º, 15 e 22 da Lei nº 12.965/2014).

4. A porta lógica de origem é elemento técnico indispensável à individualização de usuários quando o mesmo IP público é compartilhado por diversos dispositivos no sistema IPv4, constituindo desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário por IP.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a obrigação de guardar e fornecer a porta lógica de origem recai tanto sobre provedores de conexão quanto sobre provedores de aplicação (REsp 1.784.156/SP, REsp 2.170.872/SP, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.841.944/CE e REsp 2.005.051/SP).

6. A determinação judicial não afronta o princípio da legalidade nem os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, pois decorre de previsão legal e visa à responsabilização de autores de ilícitos, sendo medida proporcional e necessária.

7. A alegação de desnecessidade do fornecimento em razão da utilização de IPv6 não se confirma na prova dos autos, carecendo de dilação probatória.

8. Não há risco de dano grave à recorrente, que já cumpre a obrigação há quase dois anos, prevalecendo o
periculum in mora
inverso em favor do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O provedor de aplicação de internet deve, mediante ordem judicial, fornecer a porta lógica de origem associada ao IP (IPv4) utilizado para invasão de conta, quando necessária à identificação do usuário. 2. A obrigação de fornecer a porta lógica de origem é compartilhada entre provedores de aplicação e de conexão, constituindo desdobramento lógico do dever de fornecimento do IPv4. 3. A determinação judicial de fornecimento da porta lógica de origem não viola o princípio da legalidade nem o direito à privacidade, pois decorre de previsão legal e serve à responsabilização por ilícitos na internet.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
contra a r. decisão (ID 13014990) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES, integrada pelas decisões aclaratórias ID’s 13014999 e 13015008, que, nos autos da
ação
ordinária
(nº 5008344-87.2023.8.08.0030) proposta por
Gustavo Marim Bortolotti
em desfavor da pessoa jurídica recorrente, deferiu em parte o pedido de tutela provisória para determinar que a empresa requerida: i) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie o

link
para recuperação da conta do autor na rede social
instagram
, qual seja,
@gustavom.bortolotti
, para o endereço de e-mail gustavomarimbortolotti@gmail.com, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e ii) no prazo de 10 (dez) dias, forneça todas as informações que possui que possibilitem a identificação dos responsáveis pela invasão da rede social do autor, qual seja,
@gustavom.bortolotti
, em especial, o endereço de IP e a porta lógica associado a este, assim como para que forneça eventuais endereços de e-mail e de telefone que foram vinculadas por aqueles a conta do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Depreende-se dos elementos probatórios do processo de origem que o agravado possui uma conta na rede social
instagram
, identificada como
@gustavom.bortolotti
, a qual utilizava para diversas finalidades, sendo que, em julho de 2023, teve aquela conta
hackeada

por pessoas que a teriam utilizado para aplicação de golpes contra seus seguidores, utilizando do seu nome e imagem para ludibriar as vítimas,
e, apesar de inúmeras tentativas administrativamente, não logrou êxito na recuperação da sua conta, motivo pelo qual ajuizou a demanda originária objetivando compelir o Facebook agravante a restabelecer a sua conta e a fornecer os dados que permitam identificar os criminosos que invadiram sua conta.

Por considerar que o provedor de acesso e de aplicação tem o dever legal de fornecer informações que permitam identificar os responsáveis pela invasão e utilização indevida das redes sociais do autor agravado, no que não se restringe ao aos dados de IP, mas, também, a porta lógica de origem, e que isso não configura quebra de sigilo e nem afronta aos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, o juízo
a quo
concedeu a tutela provisória postulada pelo recorrido, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, no qual a pessoa jurídica recorrente questiona exclusivamente a obrigação que lhe foi imposta de disponibilizar
“a porta lógica associado a este, assim como para que forneça eventuais endereços de e-mail e de telefone que foram vinculadas por aqueles a conta do autor”
.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do seu provimento e a inexistência de
periculum in mora
. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em definir se o provedor de aplicação de internet, como o
Instagram
(mantido pelo agravante), possui a obrigação legal, nos termos do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), de armazenar e fornecer, mediante ordem judicial, a porta lógica de origem associada ao IP utilizado pelos usuários responsáveis por invadir a conta da rede social do agravado no escopo de possibilitar a identificação e, consequente, responsabilização daqueles.

A limitação de dados a serem legalmente fornecidos pelos provedores de aplicações de internet tem embasamento nos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade (art. 5º, inciso X, da CF/88, arts. 3º, inciso II, 7º, incisos I e VII, e 8º da Lei nº 12.965/2014, e arts. 11, § 1º, e 13, § 2º, do Decreto nº 8.771/2016) e, por isso, o Marco Civil da Internet definiu a obrigação de armazenar, pelo período de 06 (seis) meses, exclusivamente os
“registros de acesso a aplicações de internet”
(art. 15
1
), que é o
“conjunto
de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP”
(art. 5º, inciso VIII
2
).

O legislador infraconstitucional pretendeu, com isso, balancear o direito à privacidade e à intimidade e o direito de terceiros, cujas esferas jurídicas tenham sido aviltadas, à identificação do autor da conduta ilícita por meio do fornecimento pelos provedores de aplicação dos dados de acesso, que é consubstanciado no endereço de IP, por ser este essencial à identificação do dispositivo utilizado para acesso à internet e às aplicações.

E, atento para a impossibilidade de os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade serem utilizados para acobertar a prática de ilícitos, especialmente aqueles cometidos na rede mundial de computadores por terceiros que invadem as contas de redes sociais de usuários para praticar delitos fraudulentos se valendo justamente do anonimato, o art. 10, § 1º, da Lei nº 12.965/2014, dispõe expressamente que
“
O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º”
, e o art. 22,
caput
, também do Marco Civil da Internet, prescreve que
“
A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter inciden
tal ou autônomo,
requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet”
.

Portanto, a identificação dos usuários, por intermédio dos registros de acesso a aplicações de internet, constitui dever básico dos provedores de acesso e de aplicação sem o qual a rede mundial de computadores estaria fora de qualquer controle de legalidade. A falta de acesso a tais dados impediria que vítimas da invasão de contas de redes sociais adotassem as providências que entendessem cabíveis em desfavor dos responsáveis pelos ilícitos, motivo pelo qual o Marco Civil da Internet exige dos provedores de acesso e de aplicação o armazenamento e fornecimento, quando instados pela autoridade administrativa ou judicial competente, os dados cadastrais hábeis a identificação dos
hackers
.

Ao contrário do asseverado pela pessoa jurídica agravante, mesmo que não haja disposição expressa no Marco Civil da Internet,
é obrigação do provedor de aplicação de internet, como é o caso do Facebook agravante, armazenar e disponibilizar, mediante ordem judicial, os dados
também da porta lógica de origem
do usuário para fins de sua identificação
, especialmente quando inexiste demonstração de que houve a transição para o IPv6, já que
“
a
revelação das portas lógicas de origem consubstancia simples desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário por IP”
(REsp n. 1.784.156/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 21/11/2019, STJ).

Neste ponto, é importante explicitar que, de acordo com as informações obtidas junto ao sítio eletrônico da Anatel e conforme é possível extrair da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante do crescimento e expansão da rede mundial de computadores no Brasil, está se esgotando a quantidade de IP’s (Internet Protocol ou Protocolo de Internet) disponíveis da versão 4 (Pv4), sendo este um endereço de numeração única na rede que permite a identificação do dispositivo e, por consectário, a individualização do usuário que o utilizou para acessar a rede, questão primordial nas hipóteses de uso indevido de dados como no caso em análise.

Para que se possa expandir a utilização de IP’s será necessária a transição do protocolo IPv4 para a versão IPv6, que suporta a criação de uma quantidade maior de endereços IP. E, para regulamentar a transição entre os sistemas IPv4 e IPv6, foi adotada como medida paliativa a possibilidade de compartilhamento do mesmo IP público no sistema IPv4 por mais de um usuário, ou seja, de maneira simultânea mais de um usuário poderá acessar a internet com a utilização do mesmo número de IP público e, no escopo de possibilitar a individualização deste usuário, é necessário que se verifique a “porta lógica de origem” fornecida individualmente a cada um deles durante a utilização daquele IP compartilhado.

A “porta lógica de origem”, portanto, é um número associado ao endereço IP, que permite a individualização das conexões realizadas por diferentes usuários que compartilham o mesmo IP público enquanto utilizado o sistema IPv4. Nesse cenário, o fornecimento isolado do endereço de IP é, na maioria das vezes, inócuo para a identificação do usuário final, pois não permite individualizar qual, dentre tantos, foi o dispositivo que originou a conexão ilícita.

Por se tratar de uma questão transitória até que seja totalmente implantada a rede IPv6 no Brasil, cuida-se de matéria que não está expressamente regulada no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), no que concerne à responsabilidade dos provedores de conexão e de aplicação pelo armazenamento e fornecimento de dados. Todavia, se revela de suma importância, uma vez que sem a porta lógica de origem não é possível individualizar a pessoa que utilizou determinado IP de maneira compartilhada. E, considerando que a Anatel concluiu pela possibilidade dos provedores de aplicação também armazenarem a porta lógica de origem, principalmente para auxiliar na identificação dos usuários transgressores, não há como concluir, como pretende a agravante, que a ordem judicial nesse sentido afronte o princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/88), pois, na realidade, decorre de mero desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário por IP
3
.

Assim, em que pese a insurgência recursal, é certo que, caso entenda o julgador por necessário o fornecimento da porta lógica de origem em conjunto com o IP para possibilitar a identificação do invasor de conta da rede social do
instagram
, tal providência constitui obrigação da provedora de aplicação.

O
Superior Tribunal de Justiça
, intérprete último da legislação federal, já consolidou o entendimento de que a ordem de fornecimento da porta lógica de origem não cria uma nova obrigação, mas constitui um
mero desdobramento lógico e necessário
do dever de fornecer o registro de acesso de forma a permitir a efetiva identificação do usuário. A jurisprudência daquela Corte Superior evoluiu para assentar, de forma inequívoca, que tal obrigação recai
tanto sobre os provedores de conexão quanto sobre os provedores de aplicação
, como a ora agravante, rechaçando a tese de que tal dado seria de responsabilidade exclusiva dos primeiros, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. E-MAIL DIFAMATÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO. PROVEDOR DE CONEXÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DE IP SEM PORTA LÓGICA. OBRIGAÇÃO DO PROVEDOR. INTERVALO DE 10 (DEZ) MINUTOS. POSSIBILIDADE. 1. (...). 2. O propósito recursal é decidir se o provedor de conexão deve individualizar o usuário diante de (i) identificação do IP, sem a informação de porta lógica; e (ii) período que compreende intervalo de 10 (dez) minutos. 3. (...).
4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que tanto provedores de aplicação quanto provedores de conexão têm a obrigação de guardar e fornecer as informações relacionadas à porta lógica de origem. 5. Não há necessidade de prévia informação por parte do provedor de aplicação sobre a porta lógica para que o provedor de conexão disponibilize os demais dados de identificação do usuário, pois também esse segundo agente está obrigado a armazenar e fornecer o IP (e, portanto, a porta lógica).
6. Na requisição judicial de disponibilização de registros (art. 10, §1º, Marco Civil da Internet), para identificação de usuário, não há necessidade de especificação do minuto exato de ocorrência do ilícito. 7. No recurso sob julgamento, (i) não há necessidade de acionar a provedora de aplicação para informar a porta lógica, pois é dado que a própria recorrente deve possuir; e (ii) inexiste prejuízo à proteção de dados na indicação de período que compreende 10 (dez) minutos. 8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (REsp n. 2.170.872/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025, STJ).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. E-MAIL DIFAMATÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO. PROVEDOR DE CONEXÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DE IP SEM PORTA LÓGICA. OBRIGAÇÃO DO PROVEDOR. INTERVALO DE 10 (DEZ) MINUTOS. POSSIBILIDADE. 1. (...). 2. O propósito recursal é decidir se o provedor de conexão deve individualizar o usuário diante de (i) identificação do IP, sem a informação de porta lógica; e (ii) período que compreende intervalo de 10 (dez) minutos. 3. (...).
4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que tanto provedores de aplicação quanto provedores de conexão têm a obrigação de guardar e fornecer as informações relacionadas à porta lógica de origem.
5. Não há necessidade de prévia informação por parte do provedor de aplicação sobre a porta lógica para que o provedor de conexão disponibilize os demais dados de identificação do usuário, pois também esse segundo agente está obrigado a armazenar e fornecer o IP (e, portanto, a porta lógica). 6. Na requisição judicial de disponibilização de registros (art. 10, §1º, Marco Civil da Internet), para identificação de usuário, não há necessidade de especificação do minuto exato de ocorrência do ilícito. 7. No recurso sob julgamento, (i) não há necessidade de acionar a provedora de aplicação para informar a porta lógica, pois é dado que a própria recorrente deve possuir; e (ii) inexiste prejuízo à proteção de dados na indicação de período que compreende 10 (dez) minutos. 8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (REsp n. 2.170.872/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025, STJ).

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FRAUDE EM SISTEMA DE COMPUTADORES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE OBRIGOU O PROVEDOR DE CONEXÃO A PRESTAR INFORMAÇÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ATO ILÍCITO. ENDEREÇO IP INSUFICIENTE. "PORTA LÓGICA DE ORIGEM". DEVER DE GUARDA DOS DADOS. OBRIGAÇÃO COMPARTILHADA PELOS PROVEDORES DE CONEXÃO E DE ACESSO À INTERNET.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. Tanto os provedores de conexão quanto os de acesso à internet estão obrigados a, mediante ordem judicial, fornecer o número da "porta lógica de origem", associada ao endereço IP.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.841.944/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTAGENS ILÍCITAS. FORNECIMENTO DE DADOS DOS USUÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. FORNECIMENTO DOS DADOS DA PORTA LÓGICA DE ORIGEM. CABIMENTO. 1. (...). 3. Os números IPs são utilizados para a identificação dos usuários da internet que tenham cometido atos ilícitos de qualquer natureza. A guarda desses registros permite identificar alguém a partir do nome do usuário ou do terminal por ele utilizado. Os números IPs da versão 4 esgotaram no mundo, razão pela qual especialistas propuseram uma nova versão para o protocolo, que é o chamado Protocolo de Internet Versão 6, ou IPv6.
No entanto, até que não haja a transição integral entre os protocolos IPv4 e IPv6, múltiplos IPs privados são conectados à internet por meio de um único IP público, mediante acréscimo de um número ao final do endereço IP, que consiste na chamada porta lógica de origem. 4. Da interpretação sistemática de dispositivos legais do Marco Civil da Internet (art. 10, caput e § 1º, e art. 15), dessume-se que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação têm a obrigação de guarda e fornecimento das informações da porta lógica de origem associada ao endereço IP. Apenas com as duas pontas da informação - conexão e aplicação - é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet que estejam utilizando um compartilhamento da versão 4 do IP.
5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.005.051/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022, STJ).

A fundamentação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é clara: a obrigação é compartilhada porque apenas com a união das informações detidas por ambas as pontas da comunicação – provedor de aplicação (que registra o acesso à sua plataforma) e provedor de conexão (que atribui o IP e a porta lógica) – é possível garantir a identificação do usuário. Eximir o provedor de aplicação de seu dever de registrar e fornecer a porta lógica de origem criaria uma barreira intransponível à responsabilização civil e criminal por atos ilícitos cometidos na internet.

Este egrégio Tribunal de Justiça já se alinhou a este entendimento, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE PERFIS FALSOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS. FORNECIMENTO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). LEGALIDADE DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Casa de Eventos Linhares Ltda., deferiu liminar para determinar a remoção de perfis falsos da plataforma Instagram, o fornecimento de dados de identificação dos usuários responsáveis (como IP, e-mail e porta lógica de acesso), e fixou multa diária pelo descumprimento da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a obrigação de fornecer a porta lógica de acesso e outros dados de identificação dos usuários; (ii) a adequação das astreintes fixadas; e (iii) a legalidade das determinações liminares à luz da legislação aplicável, especialmente o Marco Civil da Internet.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecimento da porta lógica de acesso e dos dados de identificação dos usuários constitui obrigação do provedor de aplicação, com fundamento no art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), sendo necessário para a identificação de usuários responsáveis por perfis falsos que praticam ilícitos. Precedente: STJ, REsp 1784156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.
4. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O provedor de aplicação de internet deve fornecer, mediante ordem judicial, a porta lógica de acesso e outros dados necessários à identificação de usuários que mantenham perfis falsos na plataforma.
2. (...). (AI nº 5008610-33.2024.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Camara, 2ª C. Cível, DP 06/02/2025, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RETIRADA DE CONTEÚDO ONLINE. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO CONTEÚDO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E PORTA LÓGICA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
4. A obtenção da "porta lógica de origem" é necessária para individualizar o usuário em casos de compartilhamento do mesmo IP público por múltiplos dispositivos, especialmente no contexto do IPv4. 5. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento (Marco Civil da Internet, art. 15).
5. recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5014340-59.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Heloisa Cariello, 2ª C. Cível, DP 19/09/2024, TJES).

Destarte, na hipótese, a obtenção da porta lógica de origem é necessária para a identificação precisa do responsável que invadiu e utilizou indevidamente a conta da rede social
instagram
do agravado, especialmente se o endereço IP utilizado é compartilhado entre vários usuários por ter se valido do sistema IPv4, tendo em vista que a falta desta informação tornará praticamente impossível distinguir qual dispositivo, dentre diversos que utilizaram aquele mesmo IP público, foi o autor do referido ato ilícito, motivo pelo qual deve ser preservada tal obrigação imposta em tutela provisória à pessoa jurídica agravante, pois o dever de armazenamento desta informação pelo provedor de aplicação decorre da melhor exegese do Marco Civil da Internet, não havendo afronta ao princípio da legalidade e aos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade.

Registro, ainda, que, a despeito da informação da recorrente que já teria fornecidos os endereços IP’s dos usuários que acessaram a conta da rede social do agravado durante o período em que foi invadida já com base no sistema IPv6 (ID 31744673), o que, em tese, tornaria desnecessária disponibilização dos demais dados determinados na decisão objurgada, especialmente a porta lógica de origem (ID 31744672), tal argumento, por se tratar de questão eminentemente técnica, não encontra respaldo na documentação até o momento apresentada no processo originário, demandando, a meu ver, dilação probatória.

Antes de concluir, ressalta-se, também, que a decisão objurgada foi proferida em setembro de 2023 e a recorrente comunicou o seu cumprimento relacionado a obrigação de fazer aqui debatida, de acordo com suas alegadas possibilidades, logo no mês seguinte (outubro), tendo optado por opor 02 (dois) embargos de declaração sequenciais que fizeram com que a decisão recorrida fosse integrada até o último pronunciamento em dezembro de 2024, ensejando a interposição do presente agravo de instrumento somente em abril de 2025.

Em outras palavras, o cenário descortinando, especialmente pela conduta processual adotada pela pessoa jurídica agravante, revela que não há risco de dano grave ou de difícil reparação para a recorrente com a manutenção da eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo do processo originário, na medida em que está submetida aos seus efeitos há quase 02 (dois) anos sem que tenha demonstrado qualquer tipo de prejuízo momentâneo, sem desconsiderar o fato do
periculum in mora
inverso, uma vez que o autor agravado necessita das informações solicitadas para poder adotar as providências cabíveis em desfavor das pessoas que foram responsáveis por invadir sua conta na rede social
instagram
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que deferiu em parte o pedido de tutela provisória na demanda originária.

É como voto.

1
Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.

2
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...); VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.

3
“6. A versão 4 dos IPs (IPv4), em razão da expansão e do crescimento da internet, esgotou sua capacidade de utilização individualizada e se encontra em fase de transição para a versão 6 (IPv6), fase esta em que foi admitido o compartilhamento dos endereços IPv4 como solução temporária. 7. Nessa fase de compartilhamento do IP, a individualização da navegação na internet passa a ser intrinsecamente dependente da porta lógica de origem, até a migração para o IPv6. 8. A revelação das portas lógicas de origem consubstancia simples desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário por IP.” (REsp n. 1.784.156/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 21/11/2019, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.